Tribunal: TJPA
Processo: 0802636-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802636-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: HALLISSON LUCAS DE JESUS RIBEIRO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR QUE GARANTIU A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO EM CERTAME. RECONHECIDA NA DECISÃO COMBATIDA A ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. DECISÃO ESCORREITA. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 266 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802636-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
HALLISSON LUCAS DE JESUS RIBEIRO SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM/PA
, que nos autos do Processo n. 0800223-54.2022.8.14.0301, deferiu liminar em favor do agravado
HALLISSON LUCAS DE JESUS RIBEIRO SANTOS
, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, DEFIRO A LIMINAR, com fulcro no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 c/c art. 300, do Código de Processo Civil, DECLARANDO a nulidade da exigência prevista no SUBITEM 2.1 e 19.1 do EDITAL Nº 012/SSMRPC/2021 –CFP/PMPA e de modo a determinar aos impetrados que se abstenham de exigir, no momento da matrícula no curso de formação, a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante HALLISSON LUCAS DE JESUS RIBEIRO SANTOS, devendo o impetrante apresentá-la até o término do curso (ato da posse), sob pena de ser considerado inapto (...)”
.

Aduz que impõe ser suspensa e cassada a referida liminar. posto que, o agravado pretende que lhe seja permitido participar do curso de formação de soldados da polícia militar do Estado do Pará- CFP/PM/2020 sem ter apresentado carteira nacional de habilitação (CNH) para direção de veículos automotores. Destaque-se que o MM. Juízo permitiu que o demandante seja matriculado no curso de formação sem apresentar o referido documento de CNH, sem qualquer condicionante. Assim, durante todo o curso, por exemplo, pode o autor atuar na prática da direção de veículos, sem aprovação no Detran e sem carteira nacional de habilitação, o que seria uma afronta à legislação de trânsito, ao edital e ao bom senso.

Assevera que o ato de incorporação (junto com a matrícula no curso de formação), equivale à posse em cargo civil. E se assim o é, exigir a apresentação da CNH para a inscrição do candidato, além de legal, está em consonância com a citada Súmula 266 do C. STJ citada pela r. decisão recorrida.

Por fim, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, suspendendo-se o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer a cassação da decisão vergastada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 8460816)

No ID n. 8879982, Certidão informando ter transcorrido
in albis
o prazo sem terem sido apresentadas as contrarrazões.

No ID n. 9140728, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
, em suma, reiterou os fundamentos trazidos no Agravo de Instrumento, no sentido da impossibilidade de apresentação a destempo de documento exigido a quando da inscrição no certame.

A Douta Procuradoria, se manifestou sobre o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, opinando pelo seu
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
. (ID n. 9297242)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne do recurso de agravo de instrumento versa sobre se foi acertada ou não a decisão do Juízo
a quo
que determinou ao agravante/impetrado que se abstenham de exigir, no momento da matrícula no curso de formação, a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante HALLISSON LUCAS DE JESUS RIBEIRO SANTOS, devendo o impetrante/agravado apresentá-la até o término do curso (ato da posse), sob pena de ser considerado inapto.

Não merece retoques a decisão vergastada. Explico.

Como cediço a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se posiciona no sentido de que, em se tratando de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, tais como a apresentação de CNH, deve ser comprovado a quando da posse, e não no momento da inscrição, em inteligência ao que dispõe a Súmula n. 266/STJ, vejamos:
“O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”
.

Nesse sentido, vejamos julgado do Tribunal da Cidadania comprovando o posicionamento pacificado nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO. POLÍCIA MILITAR. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. EXIGÊNCIA. MOMENTO DA POSSE. SÚMULA 266/STJ.

1.
O diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo público - como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para o candidato ao cargo de Soldado da PM - não devem ser exigidos na inscrição ou em qualquer outra fase do certame, mas apenas no momento da posse, consoante inteligência da Súmula 266/STJ.

Precedentes: AgRg no AREsp 211.985/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 11/3/2013; AgRg no AREsp 116.761/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/4/2012.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.446.879/ES, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, DJe de 27/4/2016)

No mesmo sentido, há posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL GARANTINDO A PERMANÊNCIA DO AGRAVADO NO CERTAME. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CNH DURANTE REALIZAÇÃO DE FASE DO CONCURSO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA PERMITIDA SOMENTE NO ATO DA POSSE, DE ACORDO COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

(AI n. 0800002-04.2022.8.14.0000, Acórdão ID n. 8974297, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 16/04/2022)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para a reforma do
decisum
vergastado, em razão deste estar alinhado a posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em razão de restar consignado na decisão que em caso de não apresentação da CNH pelo agravado a quando de sua posse, acarretará em sua inaptidão no certame.

Diante do posicionamento aqui firmado, resta prejudicada a análise do Agravo Interno de ID n. 9140728, pois versa sobre a mesma questão de direito que está sendo decidida neste momento.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao mesmo passo que, por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o
AGRAVO INTERNO
de ID n. 9140728, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022